Tribunal: CARF
Processo: 10680.723546/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723546/2012-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
STRATA ENGENHARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Strata Engenharia Ltda., ora Recorrente, através das quais
pretendia-se quitar débitos próprios com Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2004.
Em despacho decisório exarado, a fiscalização reconheceu apenas parte do direito
creditório, uma vez que não restou comprovada a totalidade do IRRF que compunha aquele saldo
negativo. Por consequência, as declarações de compensação só foram parcialmente
homologadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723546/2012-26
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723546/2012-26

Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, tal consta no acórdão recorrido, que “não localizou em seus
arquivos, nem obteve junto às fontes pagadoras os Comprovantes de Rendimentos e Retenção na
Fonte referentes ao direito creditório guerreado, e apresenta para esse fim folhas do Livro
Razão e cópias (ilegíveis) de notas fiscais, que considera suficientes para amparar um crédito de
R$ 27.439,96.”
Todavia, a DRJ em Salvador (BA), ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu
que este não teria se incumbido de comprovar seu direito creditório, por isso, julgou como
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não concordando com a aquela decisão, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, como único argumento, aduz pela ocorrência da prescrição intercorrente,
uma vez que o processo “permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
É este o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.

DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/10/2019, apresentando o Recurso Voluntário ora em análise no dia 20/10/2019, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Da análise do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, o que se percebe é
que este traz um único argumento para combater o despacho decisório que não reconheceu a
integralidade do direito creditório invocado nas declarações de compensação, qual seja:
ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que os autos teriam ficado parados, sem uma
decisão da administração fazendária, por mais de 03 anos.
Contudo, é sabido que, desde 2006 (o RV foi apresentado em 2019), está
pacificado e sumulado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que não
cabe prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do excerto
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723546/2012-26

da Súmula CARF no 11, que tem a seguinte redação: “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
Por todo o exposto, sendo a orientação sumular de adoção obrigatória por este
colegiado, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 308
DF CARF MF
Original